Tribunal: TJDFT
Processo: 0740747-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de intimação dos devedores por meio de aplicativos de mensagens. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de CS RESTAURANTE LTDA-EPP, CARMEN LUCIA ALVES WALTER e LUDMILA RIAN ALVES WALTER. Os executados foram citados por edital. Após frustradas as diligências em busca por bens dos devedores, o credor requereu as intimações dos executados para declinarem os bens passíveis de penhora e sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça. Inicialmente, o pedido foi indeferido. Porém, esse colegiado proveu recurso do credor para deferir a diligência. Tendo em vista que os devedores encontram-se em local incerto e não sabido, o credor requereu que a diligência se realizasse por meio de aplicativo de mensagens “whatsapp” e declinou os números de contato. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a portaria dessa corte que autoriza a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens fora revogada. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o art. 246, do Código de Processo Civil prevê a realização de diligências de forma eletrônica, bem como a matéria estaria regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para fins de sobrestar a prescrição intercorrente e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a diligência. Preparo regular sob ID 51697729. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte exequente requereu a intimação do executado por aplicativo de mensagem (WhatsApp). A Portaria GC n.o 34 de 02/03/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022, ambas do Tribunal, uma vez que esta última determinou a retomada das atividades presenciais. Dessa forma, indefiro o pedido. No mais, libere-se o valor bloqueado, conforme determinado na decisão de ID 167872675, para a conta informada na petição de ID 170244084. Sem outros requerimentos, a execução permanecerá suspensa nos termos da decisão de ID 148212238.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer medida prejudicial ao direito do agravante. Ao contrário, o juízo apenas retornou os autos à suspensão, conforme já decidido anteriormente. Eventual concessão de efeito suspensivo ao recuso não trará qualquer proveito para o recorrente, uma vez que o processo já está suspenso desde 1o/02/2023, conforme decisão de ID 148212238 dos autos de origem. Não obstante, não há empecilho a que o credor envide novas diligências e em busca de bens do devedor, podendo requerer a retomada do curso processual a qualquer momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator